Tribunal: STF
Processo: Rcl 65097
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-19
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pelo Distrito Federal contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos autos do Processo 0705217-11.2023.8.07.0000, que não teria observado o que decidido por esta CORTE na ADI 5.469 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI) e nas ADIs 7.066, 7.078 e 7.070 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES).



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc 1):



    “[...] De tal decisão interlocutória foi interposto o recurso de Agravo de Instrumento, de competência da 3ª Turma Cível do TJDFT, a qual proferiu acórdão que deu provimento unânime ao pedido do agravante para reconhecer a inconstitucionalidade da cobrança de ICMS-Difal pelo Distrito Federal e assim extinguir a execução fiscal então em andamento.



    […]



    Nota-se que no decisum do órgão colegiado, houve o devido prequestionamento da matéria decidida pelo STF no âmbito da ADI 5.469 e no recurso extraordinário nº 1.287.019-DF (Tema nº 1.093), concernente à inconstitucionalidade da cobrança, pelos Estados-membros e pelo DF, do ICMS-Difal. Com a devida venia, houve a aplicação indevida da tese jurídica, em clara contrariedade ao quanto decidido em sede de controle concentrado de constitucionalidade.



    Ademais, ao decidir pela aplicação do princípio da anualidade tributária quanto ao ICMS-Difal, o referido acórdão deixou de aplicar ao caso o quanto decidido no âmbito das ADIs nº 7.066, nº 7.078 e nº 7.070.



    […]



    No âmbito da ADI 5.469/DF, este Supremo Tribunal Federal decidiu pela inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS nº 93, de 1 de setembro de 2015, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), por invasão de campo próprio de lei complementar federal, à medida em que compete à lei complementar, por exigência constitucional, a regulamentação de aspectos do ICMS, incluindo-se, entre outras competências, definir os contribuintes do imposto, dispor sobre substituição tributária, disciplinar o regime de compensação do imposto, fixar o local das operações, para fins de cobrança do imposto e de definição do estabelecimento responsável e fixar a base de cálculo do imposto (art. 155, § 2º, XII, a, b, c, d e i).



    No entanto, houve ressalva, em aplicação ao artigo 27 da Lei nº 9.868/1999, quanto às ações judiciais em curso, bem como quanto às empresas optantes pelo Simples Nacional, conforme ementa abaixo:



    […]



    Da modulação realizada, consoante corretamente entendido pelo magistrado de primeiro grau, extrai-se que: i) reconheceu-se como válida até 31/12/2021 a cobrança da diferença de alíquota do ICMS – DIFAL com base nas normas anteriores e nos moldes realizados pelo Distrito Federal; ii) o crédito tributário em questão foi constituído ainda no ano de 2017; iii) não possuía o executado/reclamado ação em curso questionando a cobrança do ICMS-Difal, não tendo sido ajuizada até o dia do julgamento, 24/02/2021; iv) não atende a reclamada exceção referente às empresas optantes pelo Simples Nacional.



    Portanto, à cobrança movida pelo Distrito Federal se aplica o teor da modulação no âmbito da ADI nº 5.469/DF, sendo legítimo o ajuizamento da execução fiscal relacionada, pois constitucional a constituição do crédito tributário decorrente de fato gerador de ICMS-Difal ainda no ano de 2017.



    O acórdão prolatado pela 3ª Turma Cível do TJDFT nos autos do Agravo de Instrumento nº 005217-11.2023.8.07.0000 violou frontalmente a decisão deste Supremo Tribunal Federal, razão pela qual deve ser objeto de cassação.



    Não suficientemente, o referido acórdão violou o teor de recente decisão do STF, agora no âmbito das ADIs 7.066, nº 7.078 e nº 7.070.



    […]



    No julgamento das referidas ADIs, restou afastada a necessidade de observância quanto ao princípio da anterioridade anual quanto ao ICMS-Difal, nos termos do voto do Ministro Relator Alexandre de Moraes, para quem deve ser observado, apenas, o princípio da anterioridade nonagesimal, expressamente mencionado na parte final do artigo 3º da LC 10/2022, não se aplicando ao caso o princípio da anterioridade anual, na medida em que a LC 190/2022 não criou tributo, mas apenas estabeleceu regra de repartição de arrecadação tributária.



    […]



    Portanto, seja por ter violado o entendimento exarado pelo STF nas ADIs 7.066, nº 7.078 e nº 7.070, seja por não se aplicar a discussão sobre a (in)constitucionalidade da cobrança do ICMS-Difal quanto aos fatos geradores ocorridos no período posterior à edição da LC 10/2022, a decisão proferida pelo TJDFT merece ser cassada, nos moldes do art. 988, III, do CPC.”



    Requer, ao final, a cassação do ato impugnado, por violação ao entendimento do Supremo Tribunal Federal nos paradigmas de controle invocados.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988 do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”.



    A parte reclamante suscita, como parâmetros de confronto, o que decidido por esta CORTE na ADI 5.469 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI) e nas ADIs 7.066, 7.078 e 7.070 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES).



    No julgamento da ADI 5.469, declarou-se a inconstitucionalidade formal das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS nº 93/2015, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), por invasão de campo próprio de lei complementar federal, nos seguintes termos:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Legitimidade ativa da associação autora. Emenda Constitucional nº 87/15. ICMS. Operações e prestações em que haja destinação de bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado em estado distinto daquele do remetente. Inovação constitucional. Matéria reservada a lei complementar. (art. 146, I e III, a e b; e art. 155, § 2º, XII, a, b, c, d e i, da CF/88). Cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/2015. Inconstitucionalidade. Tratamento tributário diferenciado e favorecido destinado a microempresas e empresas de pequeno porte. Simples Nacional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, inciso III, d, e parágrafo único CF/88). Cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/2015. Inconstitucionalidade. Cautelar deferida na ADI nº 5.464/DF, ad referendum do Plenário. 



    1. A associação autora é formada por pessoas jurídicas ligadas ao varejo que atuam no comércio eletrônico e têm interesse comum identificável. Dispõe, por isso, de legitimidade ativa ad causam para ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade (CF/88, art. 103, IX).



    2. Cabe a lei complementar dispor sobre conflitos de competência em matéria tributária e estabelecer normas gerais sobre os fatos geradores, as bases de cálculo, os contribuintes dos impostos discriminados na Constituição e a obrigação tributária (art. 146, I, e III, a e b). Também cabe a ela estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária sobre definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e as empresas de pequeno porte, podendo instituir regime único de arrecadação de impostos e contribuições.



    3. Especificamente no que diz respeito ao ICMS, o texto constitucional consigna caber a lei complementar, entre outras competências, definir os contribuintes do imposto, dispor sobre substituição tributária, disciplinar o regime de compensação do imposto, fixar o local das operações, para fins de cobrança do imposto e de definição do estabelecimento responsável e fixar a base de cálculo do imposto (art. 155, § 2º, XII, a, b, c, d e i).



    4. A EC nº 87/15 criou uma nova relação jurídico-tributária entre o remetente do bem ou serviço (contribuinte) e o estado de destino nas operações com bens e serviços destinados a consumidor final não contribuinte do ICMS. Houve, portanto, substancial alteração na sujeição ativa da obrigação tributária. O ICMS incidente nessas operações e prestações, que antes era devido totalmente ao estado de origem, passou a ser dividido entre dois sujeitos ativos, cabendo ao estado de origem o ICMS calculado com base na alíquota interestadual e ao estado de destino, o diferencial entre a alíquota interestadual e sua alíquota interna.



    5. Convênio interestadual não pode suprir a ausência de lei complementar dispondo sobre obrigação tributária, contribuintes, bases de cálculo/alíquotas e créditos de ICMS nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, como fizeram as cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/2015.



    6. A Constituição também dispõe caber a lei complementar – e não a convênio interestadual – estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e as empresas de pequeno porte, o que inclui regimes especiais ou simplificados de certos tributos, como o ICMS (art. 146, III, d, da CF/88, incluído pela EC nº 42/03).



    7. A LC nº 123/06, que instituiu o Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e pelas Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional –, trata de maneira distinta as empresas optantes desse regime em relação ao tratamento constitucional geral atinente ao denominado diferencial de alíquotas de ICMS referente às operações de saída interestadual de bens ou de serviços a consumidor final não contribuinte. Esse imposto, nessa situação, integra o próprio regime especial e unificado de arrecadação instituído pelo citado diploma.



    8. A cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, ao determinar a extensão da sistemática da Emenda Constitucional nº 87/15 aos optantes do Simples Nacional, adentra no campo material de incidência da LC nº 123/06, que estabelece normas gerais relativas ao tratamento tributário diferenciado e favorecido a ser dispensado a microempresas e empresas de pequeno porte.



    9. Existência de medida cautelar deferida na ADI nº 5.464/DF, ad referendum do Plenário, para suspender a eficácia da cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, editado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), até o julgamento final daquela ação.



    10. Ação direta julgada procedente, declarando-se a inconstitucionalidade formal das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS nº 93, de 17 de setembro de 2015, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), por invasão de campo próprio de lei complementar federal.”



    No que tange à modulação dos efeitos, o conteúdo encontra-se sumariado no seguinte trecho da ementa:



    “Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, para que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste presente julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF. Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso.”



    A seu turno, no julgamento das ADIs 7.066, 7.070 e 7.078, esta CORTE declarou a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação. Dessa forma, assentou ser exigível, ainda no exercício financeiro de 2022, o Diferencial de Alíquota do ICMS nas operações interestaduais envolvendo consumidor final não contribuinte do imposto, cuja disciplina foi instituída pela Lei Complementar 190/2022, publicada em 5/1/2022.



    No caso em análise, constou o seguinte no ato reclamado (eDoc. 2, fls. 294-310):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. UNIRRECORRIBILIDADE. REJEITADAS. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. POSSIBILIDADE. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS. DIFAL. REPERCUSSÃO GERAL. STF. TEMA 1093. EXIGÊNCIA DA EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. APLICABILIDADE.



    1. Ainda que a publicidade seja a regra no processo civil, é possível que o magistrado decrete o sigilo de determinados atos processuais, quando entender que o acompanhamento do processo pela parte pode prejudicar a efetividade das decisões judiciais, sem, com isso, incorrer em cerceamento de defesa.



    2. Inexiste ofensa ao princípio da unirrecorribilidade quando um dos recursos, interpostos contra a mesma decisão, tiver sido extinto anteriormente, sem julgamento de mérito.



    3. Nos termos do enunciado da Súmula n° 393 do Superior Tribunal de Justiça, é admissível a exceção de pré executividade nos autos da execução fiscal.



    4. A controvérsia relativa ao DIFAL foi solucionada pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do recurso extraordinário nº 1.287.019-DF, onde foi fixada a seguinte tese sob sistemática da repercussão geral (Tema n.º 1.093): "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais.".



    5. Após o julgamento do Tema n.º 1.093-STF, houve inovação legislativa consubstanciada na aprovação da Lei Complementar Federal n.º 190/2022, que regula a nova relação jurídico-tributária instituída pela EC 87/2015, a qual criou para o remetente a responsabilidade tributária de recolher para o estado de destino o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do estado destinatário e a alíquota interestadual (DIFAL), nas hipóteses em que o destinatário não for contribuinte do ICMS.



    6. A lei nova instituidora de normas concernentes ao Diferencial de Alíquotas do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (DIFAL-ICMS) deve respeitar o princípio da anterioridade constitucional estabelecido no artigo 150, inciso III, alíneas 'b' e 'c, da Carta Magna, o que somente autoriza a cobrança do DIFAL-ICMS a partir do exercício financeiro de 2023.



    7. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.



    8. Preliminar de ofensa ao princípio da unirrecorribilidade rejeitada.



    9. Recurso conhecido e provido.



    […]



    Deferi a antecipação da tutela recursal e, no mérito, corroboro com o entendimento de que o agravo de instrumento merece ser provido.



    Para tanto, valho-me, em parte, das mesmas razões apresentadas na decisão proferida por ocasião da apreciação do pedido liminar, as quais transcrevo (ID 46040226 – páginas 6/9).



    (...)



    Julgando o paradigma assentado no Recurso Extraordinário nº 1.287.019-DF, o Supremo Tribunal Fixou a tese seguinte (Tema 1.093): “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”.



    Na mesma oportunidade, a Suprema Corte promoveu a modulação dos efeitos com o objetivo de regular a aplicação do precedente:



    “O Tribunal, por maioria, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado para que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão produzirá efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/2015, cujos efeitos retroagem à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF. Ficam ressalvadas da proposta de modulação as ações judiciais em curso.”



    Consoante se extrai do precedente qualificado e da modulação de seus efeitos, a exigibilidade do DIFAL-ICMS em questão, a partir do exercício financeiro de 2022, fica condicionada à edição de Lei Complementar, mas, em relação à modulação de efeitos, o Supremo Tribunal Federal ressalvou as ações judiciais em curso, de modo que as demandas ajuizadas antes do julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.287.019-DF, que têm como causa de pedir a inexigibilidade do DIFAL de ICMS em razão da ausência de Lei Complementar Federal regulamentadora, devem ser julgadas e solucionadas por meio da aplicação da tese principal.



    Ocorre que, após o julgamento do referido tema de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, houve inovação legislativa consubstanciada na aprovação da Lei Complementar n.º 190/2022 pelo Congresso Nacional, que regula a nova relação jurídico-tributária instituída pela EC 87/2015, a qual estabelece criou para o remetente a responsabilidade tributária de recolher para o estado de destino o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do estado destinatário e a alíquota interestadual (DIFAL), nas hipóteses em que o destinatário não for contribuinte do ICMS.



    Entendo que assiste razão ao agravante porquanto se aplicam ao referido tributo as anterioridades previstas no artigo 150, inciso III, alíneas ‘b’ (anterioridade anual) e ‘c’ (anterioridade nonagesimal), da Constituição Federal. É o que se extrai, inclusive, da própria forma normativa subjacente estampada no artigo 3º da Lei Complementar n.º 190/2022, segundo a qual a norma entrará em vigor na data de sua publicação, observado, quanto à produção de efeitos, o disposto no artigo 150, inciso III, alínea ‘c’, da Constituição Federal.



    Tendo em conta que a publicação da Lei Complementar 190/2022 ocorreu no ano 2022, a exigência do DIFAL por parte dos Estados e do Distrito Federal nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes somente será tida por válida a partir de janeiro de 2023.



    […]



    Portanto, a lei nova instituidora de normas concernentes ao Diferencial de Alíquotas do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (DIFAL-ICMS) deve respeitar o princípio da anterioridade constitucional estabelecido no artigo 150, inciso III, alíneas ‘b’ e ‘c, da Carta Magna, o que somente autoriza a cobrança do DIFAL-ICMS a partir do exercício financeiro de 2023.



    […]



    Logo, tenho que a decisão agravada merece reforma, uma vez que o débito tributário objeto da execução fiscal na origem foi constituído antes da edição da Lei Complementar n° 190/2022.



    Ante o exposto, REJEITO as preliminares de cerceamento de defesa e ofensa ao princípio da unirrecorribilidade e CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso para acolher a exceção de pré-executividade e extinguir a execução fiscal.”



    Na decisão de origem que rejeitou a exceção de pré-executividade, nos autos da execução fiscal (Processo 0704744-11.2022.8.07.0016) movida pelo ora reclamante, restou consignado que “a ação foi ajuizada em 27/01/2022 para cobrança de débitos constituídos definitivamente no ano de 2017” e que “citado em 15/02/2022 (ID 116225407), o Executado apresentou exceção de pré-executividade”.



    Como se vê, o Juízo reclamado entendeu que o caso concreto –execução fiscal ajuizada em 27/01/2022 e exceção de pré-executividade apresentada após a data de 15/02/2022 – não estaria abarcado na modulação dos efeitos estabelecida na ADI 5.469, ante a “inovação legislativa consubstanciada na aprovação da Lei Complementar n.º 190/2022 pelo Congresso Nacional, que regula a nova relação jurídico-tributária instituída pela EC 87/2015”. Além disso, assentou que a cobrança do ICMS-Difal com fundamento na referida lei estaria sujeita tanto ao princípio da anualidade, de forma que somente poderia ser cobrado a partir de 2023.



    É oportuno consignar que ao apreciar os diversos embargos de declaração opostos na ADI 5.469, esta CORTE assinalou que a ressalva da modulação deve considerar as ações judiciais então em curso como aquelas propostas pelos contribuintes até a data do julgamento do mérito da referida ação direta, fixando-se expressamente o dia 24/02/2021 para a incidência da modulação de efeitos:



    “Na mesma ocasião, a Corte, também por maioria, concluiu ser o caso de se modularem os efeitos dessa decisão, tal como foi registrado na ata de julgamento do mérito, ressalvando da modulação, contudo, as ações judiciais então em curso, ou seja, as ações judiciais propostas até a data do referido julgamento.” (ADI 5.469 ED, j. em 17/8/2021)



    “Com efeito, o Tribunal Pleno, na sessão de 24/2/21, julgou, por maioria, procedente o pedido formulado na ação direta de inconstitucionalidade, declarando a inconstitucionalidade formal das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS nº 93, de 17 de setembro de 2015, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ).



    Na mesma ocasião, a Corte, também por maioria, concluiu ser o caso de se modularem os efeitos dessa decisão, tal como registrado na ata de julgamento do mérito, ressalvando da modulação, contudo, as ações judiciais então em curso, ou seja, as ações judiciais propostas até a data do referido julgamento.



    Note-se que não houve, na ressalva, distinção em relação a um ou outro setor da economia ou a associados de determinada entidade de classe.” (ADI 5.469 ED-segundos, j. em 18/12/2021)



    “Em relação ao segundo ponto, os embargos de declaração também merecem ser rejeitados, por inexistência dos vícios apontados.



    Com efeito, vale recordar que o Tribunal Pleno, no acórdão embargado, concluiu, por unanimidade, não ter havido omissão, contradição, obscuridade ou erro material quanto ao estabelecimento, no julgamento do mérito, de que as ações ressalvadas da modulação dos efeitos da decisão seriam aquelas propostas até 24/2/21.” (ADI 5.469 ED-ED, j. em 18/12/2021)



    Assim, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios equivocou-se em sua interpretação, tendo em vista que deve incidir a modulação determinada na ADI 5.469 ao caso concreto, no sentido de que a decisão produza efeitos “a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste presente julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal”.



    Além disso, a decisão reclamada violou o entendimento desta CORTE proferido nas ADIs 7.066, 7.070 e 7.078, nas quais assentado que a Lei Complementar 190/2022 passou a produzir efeitos noventa dias após a data de sua publicação, em 05/01/2022, de forma a autorizar a cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS no exercício financeiro de 2022.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro seja proferido em observância entendimento fixado nas ADIs 5.469, 7.066, 7.070 e 7.078.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de janeiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente